Tribunal: STF
Processo: EP 185
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de  MARLUCIA RAMIRO, decorrente da Ação Penal 2597/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 7/4/2025, substituí a prisão preventiva de MARLUCIA RAMIRO pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 224).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025 (eDoc. 275).
Em 12/02/2026, em virtude trânsito em julgado da Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a MARLUCIA RAMIRO (CPF 063.942.408-26) com a manutenção da prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida em 7/4/2025 (eDoc. 178).
Em 13/03/2026, mantive a prisão domiciliar por considerar justificados os deslocamentos realizados pela apenada, e adverti-a que eventual novo descumprimento poderia ocasionar a imediata conversão do benefício em prisão, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal (eDoc. 195).
Em 07/04/2026, o Núcleo de Monitoramento de Pessoas, integrante da estrutura da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, informou que: “(...)  a monitorada MARLUCIA RAMIRO, em cumprimento de medidas cautelares, tem sido monitorada eletronicamente, através de tornozeleira eletrônica, por este Núcleo de Monitoramento de Pessoas – NMP, da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, conforme determinação judicial. Ocorre que, em análise ao referido monitoramento, foi possível constatar que no dia: 02/04/2026 às 06h56min a monitorada em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO (DOMICILIAR), a qual permaneceu até: 02/04/2026 às 08h46min, (...)”. 
Em 07/04/2026, determinei a intimação da defesa da apenada para prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de revogação da prisão domiciliar, nos termos do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 203). 
Em 10/04/2026, a defesa da apenada apresentou manifestação: “Conforme se verifica do comprovante expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, a reeducanda possuía agendamento para realização de exame de ecocardiograma transtorácico, na especialidade de cardiologia, com data marcada para 02/04/2026 às 07h40min, no Hospital Stella Maris, localizado na Rua Maria Cândida Pereira, nº 568, Vila São João – Guarulhos/SP” (eDoc. 210).
Em 23/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “As justificativas apresentadas pela defesa para a violação relativa à área de inclusão domiciliar estão suficientemente demonstradas. O comprovante de agendamento do exame, marcado para 2.4.2026, bem como o resultado do exame de ecodopplercardiograma, cuja data de realização condiz com a do agendamento (2.4.2026), mostram-se compatíveis com as informações prestadas quanto ao motivo, ao horário e ao período da saída. Por outro lado, conforme anteriormente recomendado, reforça-se que as saídas médicas não emergenciais sejam previamente comunicadas nos autos da presente execução penal. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 224).
Em 27/04/2026, foram remetidos relatórios que apontam a interrupção do monitoramento (eDoc. 226).
Em 05/05/2026, a defesa manifestou-se: “Ressalta-se que a apenada agiu de forma diligente e de boa-fé, tendo entrado em contato com o órgão responsável pelo monitoramento, comunicando imediatamente o problema, encontrando-se, inclusive, no aguardo de agendamento para substituição do carregador/equipamento, conforme comprovam os registros e a imagem anexa. Importante destacar que a Sra. Marlúcia jamais descumpriu, de forma deliberada, quaisquer das condições impostas, sempre mantendo postura colaborativa e respeitosa com as determinações judiciais” (eDoc. 233).
Em 05/05/2026, determinei a apresentação de esclarecimentos pela defesa, quanto ao descumprimento do monitoramento (eDoc. 238).
Em 07/05/2026, a defesa apresentou manifestação em que informa: “Importante destacar que, diante dos questionamentos apresentados nos autos, a defesa realizou novo contato junto à central de monitoramento eletrônico, ocasião em que foi informado expressamente que não existe qualquer descumprimento relacionado à manifestação do STF, tampouco consta na planilha referente ao mês de abril qualquer apontamento de violação ou irregularidade na data de 27/04/2026. Ademais, conforme se verifica do relatório de monitoramento juntado aos autos (eDoc. 226), inexistem registros de violação ativa, rompimento de cinta, evasão de área, descarregamento deliberado ou qualquer outro indicativo de descumprimento voluntário das condições impostas” (eDoc. 240).
Em 12/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo: “(...) acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal. Requer, ainda, a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para que adote as providências necessárias à verificação do funcionamento adequado do equipamento e, caso constatada eventual irregularidade, proceda às medidas cabíveis para a substituição do aparelho de monitoramento eletrônico” (eDoc. 250).
MARLUCIA RAMIRO tem 65 (sessenta e cinco) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de pena. Não constam dias de remição no atestado de pena a cumprir. A apenada cumpre a pena de 17 (dezessete) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, teria ocorrido interrupções no sinal de GPS entre  20/4/2026 a 26/4/2026 (eDoc. 226)
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que as interrupções são curtas, e não ocorreu violação da área de inclusão.
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 250):
Revela-se verossímil, assim, a justificativa de que a ausência de sinal de GPS da tornozeleira eletrônica decorre de falha técnica do próprio equipamento, notadamente por durar poucos minutos e, ainda, por não haver deslocamento para fora da área de inclusão no período em referência.
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
DETERMINO à Central de Monitoramento Eletrônico para que adote as providências necessárias à verificação do funcionamento adequado do equipamento e, caso constatada eventual irregularidade, proceda às medidas cabíveis para a substituição do aparelho de monitoramento eletrônico.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente